Tribunal: TJMT
Processo: 1002077-78.2022.8.11.0044
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002077-78.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARALINE REIS FREIRE - CPF: 608.442.433-37 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR
DOENÇA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. PERÍCIA IDÔNEA. IMPUGNAÇÃO TARDIA À ESPECIALIDADE DO PERITO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença e compensação por danos morais
.
A parte autora sustentou incapacidade laborativa decorrente de lesões musculoesqueléticas, bem como a nulidade da perícia judicial em razão da suposta inadequação da especialidade da perita nomeada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de nova perícia diante da alegada inadequação técnica da profissional nomeada; (
ii
) estabelecer se restou demonstrada a invalidez funcional permanente total por doença, nos moldes exigidos pela apólice securitária e pela Circular SUSEP nº 302/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preclusão impede a análise da alegação de inadequação da especialidade do perito, pois a parte autora não impugnou a nomeação no momento oportuno, apenas o fez após a apresentação do laudo pericial desfavorável, em desconformidade com o art. 278 do CPC e conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4.
O juiz
, como destinatário da prova, pode
indeferir diligências ou novas perícias consideradas impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que haja fundamentação idônea, como ocorreu na sentença recorrida.

5.
O laudo pericial produzido por médica regularmente inscrita no CRM e integrante do cadastro de peritos judiciais apresenta fundamentação clara, técnica e suficiente, respondendo aos quesitos essenciais, o que afasta qualquer alegação de nulidade ou necessidade de nova prova.

6.
A configuração da cobertura por invalidez funcional permanente total por doença, nos termos da Circular SUSEP nº 302/2005, exige a comprovação de perda da existência independente do segurado, o que não restou evidenciado nos autos.

7.
A perícia médica atestou que a autora, de 28 anos, encontra-se em atividade laboral e não apresenta sinais de incapacidade funcional ou de dependência de terceiros para a vida autônoma, sendo suas condições de saúde compatíveis com a atividade laborativa.

8.
Inexistente o nexo de causalidade entre as patologias relatadas (lesões no ombro e alterações degenerativas na coluna) e o exercício da atividade profissional, afasta-se a caracterização de acidente ou doença coberta pela apólice de seguro.

9.
Não demonstrado o requisito técnico para a caracterização da invalidez segurada, é legítima a negativa da seguradora quanto ao pagamento da indenização, nos termos contratuais e normativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A impugnação à especialidade do perito judicial deve ser realizada na primeira oportunidade de manifestação nos autos,
sob pena
de preclusão.

2.
A negativa judicial de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando o laudo produzido é considerado completo, coerente e suficiente para a formação do convencimento do juízo.

3.
A cobertura securitária por invalidez funcional permanente total por doença exige prova inequívoca de perda da existência independente, nos termos do art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005.

4.
A ausência de incapacidade funcional e de nexo de causalidade entre a doença alegada e o exercício da atividade laboral impede o reconhecimento do direito à indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 156, 278, 465, § 1º, I, e 472;
CDC,
arts
. 2º e 3º; Circular SUSEP nº 302/2005, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
REsp
1248340/RS, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
01.06.2017;

STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
661203/ES, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
20.11.2017;

TJ-MT, Apelação Cível nº 10086078620208110006, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 31.07.2024;

TJ-DF, Apelação Cível nº 0725049-03.2018.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro
Ciarlini
, j. 03.10.2019;

TJ-MS, Apelação Cível nº 08000707420218120054, Rel. Des. João Maria Lós, j. 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MARALINE REIS FREIRE contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Paranatinga/MT, no bojo da
ação de indenização securitária c/c danos
morais
ajuizada
em face de ICATU SEGUROS S.A., que julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que, com base em laudo pericial judicial,
não
restou
comprovada o nexo causal entre a
atividade labora prévia com a incapacidade, assim como não ficou evidenciada a invalidez funcional permanente total por doença.

Em suas razões, a apelante alega,
preliminarmente
, o cerceamento de defesa, pois o magistrado
a quo
fundamentou a improcedência do pedido exclusivamente em prova técnica produzida por perito judicial desprovido de especialização na área médica pertinente às patologias alegadas. Ainda, aduz que o indeferimento de nova prova pericial viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Defende, ainda, a nulidade da prova pericial, aduzindo inobservância aos requisitos legais para nomeação de perito, nos termos dos
arts
. 156, § 1º, e 465, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

No mérito, defende a existência de documentos médicos que atestam a incapacidade da apelante para o exercício de atividades laborativas, como laudos, atestados e exames complementares que não foram suficientemente considerados. Invoca o princípio
in dubio
pro misero
como elemento hermenêutico a ser observado em favor da segurada.

Com tais argumentos, requer, inicialmente, a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e realização de nova perícia médica por profissional especializado, e, no mérito, o julgamento da procedência da pretensão indenizatória.

Contrarrazões no Id. 294085435, pelo desprovimento do recurso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
ES
).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

A parte apelante sustenta que houve cerceamento de defesa porque a prova pericial teria sido elaborada por profissional sem especialização em ortopedia ou medicina do trabalho, e por supostamente não conter resposta adequada aos quesitos formulados. Afirma que a médica
nomeada seria ginecologista, sem formação técnica compatível com a natureza das lesões alegadas
, defendendo, assim, a nulidade da perícia realizada
.

Contudo, da detida análise dos autos, entendo que razão não assiste a apelante.
Explico.

Inicialmente, acerca do cerceamento de defesa, é cediço
que

este se configura quando o magistrado
indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente a demanda exatamente por falta de comprovação do alegado (STJ -
AgInt
no
AREsp
1406156/SP).

Outrossim
, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o julgador,
destinatário final da prova
, pode, de maneira fundamentada,
indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes
”
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
661203/ES).

No caso, a
apelante
alega que houve
cerceamento

pois
o
Juízo
a quo
limitou a produção de
nova
prova
pericial, tida
por necessárias ao deslinde da questão, prejudicando a parte e criando obstáculo
ao exercício regular de seu direito de ação, violando o contraditório e ampla defesa, além do devido processo legal, aforismo constitucional garantido às partes litigantes.

Contudo, da sentença objurgada, observo que o Magistrado singular indeferiu o pedido com a seguinte fundamentação:

“[...]
Ao impugnar o laudo, a parte requerente demonstra sua irresignação com a conclusão do laudo, pugnando pela elaboração de uma nova perícia.

Inicialmente,
cumpre destacar que a impugnação da parte autora em relação
a
especialidade da perita está preclusa
, eis
que a parte não impugnou em momento oportuno a decisão que nomeou a perita judicial, apresentando manifestação contrária somente após apresentação do laudo médico desfavorável.

Ademais, a fim de evitar futuras interposições de recursos, esclareço que,
em que pese
a
discordância da parte autora quanto ao conteúdo da perícia
, entendo que as manifestações desacompanhadas de parecer de assistente técnico
não ultrapassam o mero inconformismo
, razão pela qual entendo que o laudo apresentado é completo, contendo todos os requisitos necessários para munir este juiz de elementos suficientes à prolação de futura sentença.
[
...]”

Da simples leitura do trecho da
sentença, nota-se qu
e
a pretensão de nova prova pericial estava alicerçada na impugnação da autora acerca da
especialidade do profissional perito nomeado
. Entretanto,
entendo que
a
giu com acerto o Juízo
a quo.

O C. Superior
Tribunal de Justiça possui posicionamento pacífico no sentido de que eventual discordância da parte quanto ao perito judicial nomeado deve ser manifestada na primeira oportunidade que a parte tiver
de falar
nos autos,
sob pena
de preclusão
. Vejamos:

“[...]
1
. A jurisprudência desta
eg
. Corte firmou-se no sentido de que
a discordância para com a
formação profissional do perito judicial
deve ser deduzida na primeira oportunidade que a parte tem para se manifestar n
os autos, sob pena de preclusão
.
2. No caso,
operou-se a preclusão, pois não houve impugnação no momento oportuno
, tendo, inclusive, a
parte ora agravante indicado
e, posteriormente, requerido a substituição de assistentes técnicos. 3. A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos do v. acórdão estadual inviabiliza o recurso especial, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF. 4. Agravo regimental desprovido.
”
(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1248340 RS 2011/0081233-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2017)

Na ocasião,
o perito judicial foi expressamente nomeado
em

decisão proferida no
dia 22/04/2024
(Id. 152978415 –
Pje
de
origem).
Posteriormente, em 16/05/2024
, a autora/apelante manifestou-se nos autos, a fim de
“
requerer intimação da
Sr.ª
Perita para que proceda com

o agendamento da perícia médica, tendo em vista, que houve o pagamento dos

honorários periciais
”,
como se extrai do petitório de Id. 294085414
. Ainda, é
evidente nos autos qu
e a parte compareceu, n
o dia e hora
agendados,
para se submeter ao exame pericial e apenas veio a se insurgir quanto
a
especialidade do perito após a
juntada
do laudo pericial aos autos.

Assim,
revela-se infundada sua alegação uma vez que
foi
oportunizada a autora
produzir todas as provas necessárias
a demonstrar os fatos const
itutivos do seu direito,
sendo hialino que a parte, em verdade, deixou de impugnar
oportunamente a especialidade do perito judicial nomeado,
operando-se, portanto,

a preclusão da matéria,
à luz do art. 278 do Código de Processo Civil
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO VERIFICADA – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL REALIZADO POR PERITO JUDICIAL NÃO CADASTRADO – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA E PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO REJEITADOS. O instituto da exceção de suspeição e impedimento de perito (art. 465, § 1º, I, CPC) dispõe que:
Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso”,
restando
pois
, preclusa a exceção de suspeição requerida após a realização da perícia.
A não observância à formalidade prevista no Código de Processo Civil para nomeação de perito judicial (
art
.
156 do CPC/15) não implica em sua nulidade quando o ato, apesar de praticado em desconformidade com a lei, atingir a sua finalidade, conforme o princípio da Instrumentalidade das Formas, ressalvada a demonstração de prejuízo para a parte.
(TJ-MT
10042922920178110003 MT, Relator
.:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/01/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2021) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COBERTURA. INDENIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ESPECIALIDADE. PERITO. PRECLUSÃO. DANO NEUROLÓGICO. VALORAÇÃO. PROVA. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3
.
A impugnação a respeito da especialidade médica do perito deve ser feita logo após a decisão que o nomeou, pois ao contrário ficará configurada a preclusão
. 4. É inapropriado impor ao Juiz a realização de perícia para o exame de eventual dano neurológico nos casos em que os documentos juntados aos autos comprovam a inexistência de referidos danos. Aplica-se ao caso, portanto, a regra prevista no art. 472 do CPC.
5 .
Diante da valoração da prova, o magistrado segue o sistema da persuasão racional, metodologia segundo a qual o juiz deverá formar seu convencimento de acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos, com a devida justificativa dos critérios adotados para tanto. 6. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-DF 07250490320188070001 DF 0725049-03 .2018.8.07.0001, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 03/10/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
10/10/2019) (
g.n
.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PERÍCIA - ESPECIALIDADE - QUESITAÇÃO COMPLEMENTAR - PRECLUSÃO. "A impugnação da nomeação do perito deve ser alegada na primeira oportunidade de falar nos autos, sob pena de preclusão" (STJ,
AgRg
no
AREsp
428.933/SP). Sendo o processo uma marcha
para a
frente,
não pode a parte pedir nova perícia depois de acatar a especialidade e, em seguida, apresentar quesito complementar, postulando em seguida por nomeação de profissional em outra área, por se tratar de inconformismo que não observa as fases do processo.

(TJ-MG - AC: 10000212088256001 MG, Relator
.:
José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022) (
g.n
.)

No tocante a nulidade do laudo pericial, não há que se falar em violação ao art. 156 e ao art. 465 do CPC. Isso porque, muito embora este julgador entenda por ser recomendável que o perito judicial detenha
expertise
na área que envolve a celeuma instaurada no processo de conhecimento,
não há como dar guarida a insurgência manifestada de forma extemporânea, sobretudo quando a parte, ciente da nomeação do profissional, não
o
f
ez
em tempo hábil.

No caso concreto, a perita judicial — médica regularmente inscrita no CRM e integrante do cada
stro de peritos deste
Tribunal — apresentou laudo completo, coerente e devidamente fundamentado, com respostas aos quesitos essenciais, sendo considerado idôneo e suficiente para
formação da convicção do juízo, não havendo que se falar em nulidade da prova.

Com tais argumentos,
REJEITO

as preliminares
arguidas.

VOTO (MÉRITO).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de
ação de indenização securitária c/c
danos
morais
ajuizada
por MARALINE REIS FREIRE
em face de ICATU SEGUROS S.A., alegando ser beneficiária de seguro de vida, estipulado por empresas empregadora
e que garantia a ré apólice por invalidez permanente por causas decorrentes do exercício laboral, pleiteando o pagamento da indenização.

O Juízo
a quo,
após regular instrução probatória, julgou improcedente a pretensão da autora.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“[...
]
Restringe
-se o objeto da lide à cobrança de seguro em grupo firmado pelo autor em desfavor da ré, a fim de condená-la ao pagamento da indenização por invalidez e danos morais.

A lide guarda relação com o Código de Defesa do Consumidor, eis que o autor e a seguradora se enquadram, respectivamente, nos conceitos definidos pelos artigos 2º e 3º da referida norma.

Analisando a apólice de Seguro, verifico que ela prevê as seguintes coberturas: a) Morte; b) Morte Acidental; c) Invalidez permanente total ou parcial por acidente; d) Invalidez funcional permanente total por doença; e) Doenças Congênitas e f) Auxílio Funeral e Cesta Básica.

Na hipótese de invalidez funcional permanente total por doença, a qual encontra amparo junto ao art. 17, da Circular 302/05, da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), do Ministério da Fazenda, a qual conceitua a IFPD da mesma forma que a apólice contratada, a indenização será devida quando o segurado apresentar perda de sua capacidade de existência independente, a qual se caracteriza pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autônomas do segurado, in
verbis
:

Art. 17.
Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que
cause a perda da existência independente do segurado
.

§ 1o Para todos os efeitos desta norma é considerada perda da existência independente do segurado a
ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado
, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

§ 2o Consideram-se também como total e permanentemente inválidos, para efeitos da cobertura de que trata este artigo, os segurados portadores de doença em fase terminal atestada por profissional legalmente habilitado.

Certo é, portanto, que o risco coberto pela apólice demanda a perda da existência independente e autonômica do segurado, o que não se configura no presente caso. Explico.

Em exame minucioso dos documentos carreados, em especial o laudo pericial realizado em juízo, entendo que o pleito não merece procedência. Isso porque, o laudo médico concluiu que a parte autora não apresenta incapacidade. Vejamos:

“CONCLUSÃO: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a autora apresentou o histórico de lesão no ombro direito, resolvida de forma conservadora, e apresenta o diagnóstico atual de alterações degenerativas na coluna lombar compensada clinicamente, ambas sem a comprovação do nexo causal com a atividade laboral prévia. Portanto, sem critério técnico para invalidez por acidente ou doença.”

Oportunamente, consigno que os documentos médicos apresentados pela parte autora não foram aptos a atestarem a alegada invalidez.

Bem se sabe que o julgador não está vinculado a nenhuma prova dos autos para proferir seu julgamento, cabendo-lhe apenas fundamentar o ato decisório de forma motivada.

Contudo, entende-se que, na hipótese destes autos, a prova pericial é determinante ao deslinde deste feito, haja vista que esclarece questões cujo domínio foge dos limites de conhecimento judicante do magistrado no exercício de sua função.

Pois, a dúvida quanto à aferição da capacidade laboral da parte autora, inolvidável que o laudo pericial traz em seu conteúdo informações fundamentais que, analisadas em conjunto com o restante do acervo probatório do feito, permitem a formação de convicção segura para o julgamento.

A perita concluiu que não há invalidez por acidente ou doença, requisito imprescindível para concessão do pedido inicial, de modo que não há nos autos elementos autorizativos aptos para concessão do provimento judicial pleiteado.

Assim, restando satisfatoriamente comprovado nos autos que não há invalidez funcional permanente total por doença do segurado, não faz ele jus ao recebimento da indenização securitária contratada.

[...]

Neste espeque, em que pese
a
solidariedade deste juízo com o quadro médico do autor, cuida-se de questão contratual, não se vislumbrando, na análise dos autos, elementos que permitam a desconstituição da cláusula elaborada, posto que clara, expressa e em consonância com os termos da circular da superintendência responsável pelos planos de seguro.

Assim, não se materializado o risco coberto pelo contrato de seguro celebrado entre as partes, através da empregadora do autor, estipulante da avença, impõe-se a rejeição do pedido de indenização securitária e consequente, fica prejudicada a análise do pedido indenizatório por danos morais.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários de sucumbência em favor dos procuradores da ré, os quais, atento ao disposto no art. 85, §2º, do CPC,
fixo
em 10% sobre o valor atualizado da causa.

SUSPENDO
a exigibilidade das custas e honorários, tendo em vista que foi deferido ao autor o benefício da gratuidade judiciária.
[
...]
”
.

A controvérsia
recursal se restringe a observar se restou suficientemente demonstrado a alegada invalidez funcional permanente total por doença, a ensejar a consequente pagamento da indenização securitária correspondente e compensação por danos morais.

Pois bem.

De início, pertinente apontar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo imperiosa a aplicação do CDC na hipótese.

Prosseguindo, depreende-se do feito que a apólice contratada prevê cobertura apenas nas hipóteses expressamente elencadas, entre elas a invalidez funcional permanente total por doença, conceituada conforme art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005, que, para sua configuração, demanda prova da “a perda da existência independente do segurado”,
que se refere à situação em que o segurado, por doença ou acidente, perde de forma permanente a capacidade de conduzir sua própria vida de maneira autônoma, dependendo de terceiros para atividades básicas do dia a dia.

Das razões recursais, a apelante afirma estar incapacitada para o trabalho em virtude
de doenças musculoesqueléticas,
aduzindo possuir lesões nos ombros e coluna,
defendendo que os
documentos médicos coligidos aos autos
atestam a
incapacidade da apelante para o exercício de atividades laborativas
.

Contudo, a despeito dos argumentos lançados pela apelante, a perícia médica realizada traz elementos que destoam da narrativa declinada em sua pretensão. Aliás, cumpre colacionar trechos do laudo pericial juntado aos autos:

“
III .
3 – HISTÓRICO MÉDICO PERICIAL:

A autora
relata dor no ombro direito com início em maio de 2021.
“Sente dor direto”.
Nega histórico de fisioterapia ou tratamento cirúrgico
. Nega queixa no joelho.

Fator desencadeante:
afazeres domésticos, como lavar a louça ou lavar a

roupa
.

Nega acompanhamento médico especializado (ortopedista)
.

Faz uso de medicamento para a queixa
:
Dorflex
e Dipirona
.

Histórico cirúrgico: nega.

Histórico médico: nega uso de medicamento contínuo. Nega tabagismo. Nega

consumo de bebida alcoólica.

Lateralidade dominante: direita.

Histórico de acidente: nega.

Relata dor na região lombar com início em maio de 2021
com agravamento

no final do mesmo ano quando procurou atendimento médico,
sendo
prescrito a

fisioterapia
, mas não realizou até o momento
. Apresenta a queixa mesmo se

permanece sentada e melhora quando “anda um pouco”.

[...]

V– DISCUSSÃO:

A autora de 27 anos apresenta o histórico de lesão
(inflamação do tendão e da
bursa
)
do ombro direito
em 07 de abril de 2022. No mesmo período foi submetida a exame de imagem (
raio-X
) da coluna lombar com a identificação de sinais de degeneração e desvio, sendo prescrito o tratamento medicamentoso com efeito anti-inflamatório e analgésico.

Na história clínica nega ter realizado fisioterapia motora ou cirurgia para o

tratamento da queixa.
Encontra-se em atividade laboral ativa como vendedora de

motocicleta há
4
meses
. Nega histórico de acidente de qualquer natureza. Nega

queixa
no joelho.

No exame físico
não foi identificado sinal de comprometimento funcional dos

ombros ou de complicação (compressão radicular e/ou perda da força muscular) em

decorrência das alterações degenerativas na coluna vertebral
.

Na análise documental não foi comprovado o

companhamento
médico

especializado e os únicos documentos apresentados são de 2022.

Diante dos fatos, pode-se afirmar que as alterações identificadas na coluna

vertebral são de caráter degenerativo, ou seja, decorrentes do
desgaste natural das

estruturas
, portanto,
sem comprovação do nexo causal com a atividade laboral

prévia
. Constatado também que
não foi comprovada a patologia atual nos ombros

ou joelhos e consequentemente sem relação causal com o trabalho
.

VI – CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a autora apresentou o histórico de lesão no ombro direito, resolvida de forma conservadora, e apresenta o diagnóstico atual de alterações degenerativas na coluna lombar compensada clinicamente,
ambas sem a comprovação do nexo causal com a atividade laboral prévia
. Portanto,
sem critério técnico para invalidez por acidente ou doença
.

Pelo que se vê, e diferente do que
sustenta
a apelante, as lesões noticiadas no ombro e coluna não acarretam sua incapacidade laborativa, tanto que
declarou -
à época – estar em atividade laboral como vendedora. Além disso,
a autora não buscou tratamento médico especializado e declarou fazer uso de medicamentos comuns à dor e de forma não contínua, afastando qualquer hipótese de invalidez ou permanente e condição de saúde grave.

Ainda, não restou minimamente demonstrado o nexo de causalidade entre as questões de saúde enfrentadas pela autora – atualmente
com 28 anos – as atividades exercidas
em seu labor, razão pela qual descab
e
falar em direito à indenização securitária por invalidez permanente.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA – PROVA DESNECESSÁRIA - LAUDO ANTERIOR SATISFATÓRIO PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA - APÓLICE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – INVALIDEZ AFASTADA POR PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL – DOENÇA OCUPACIONAL E ACIDENTE DE TRABALHO –IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO - CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSO – RECURSO NÃO PROVIDO. É desnecessária nova perícia se a realizada foi suficientemente esclarecedora para a solução do litígio (art. 480 do CPC e princípio do livre convencimento motivado do juiz).
Fica afastado o direito à indenização securitária se o laudo pericial atesta que as lesões do autor não são incapacitantes nem causaram invalidez permanente
.
[...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10086078620208110006, Relator
.:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024)
(
g.n
)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA COLETIVO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o laudo pericial concluir pela inexistência de nexo de causalidade entre a lesão/doença e o acidente noticiado
pelo militar e, ainda, não se enquadrando a enfermidade como acidente pessoal,
não há que se falar em direito à indenização securitária.
”
(TJ-MT - AC: 10248223720178110041, Relator
.:
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)
(
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM
GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE – LAUDO PERICIAL QUE CONSTATA A DOENÇA CRÔNICA – DA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E AS ATIVIDADES EXERCIDAS – INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Não tendo a atividade laboral desempenhada pelo autor contribuído para o agravamento da patologia
degenerativa atestada, não atuando como
concausa
para sua incapacidade para o trabalho habitualmente desempenhado,
não deve a lesão ser equiparada a acidente de trabalho
.
Não restou caracterizado o nexo de causalidade entre a doença e as atividades exercidas pela autora
, motivo pelo qual
não há falar em direito à indenização securitária por invalidez permanente por acidente.
” (TJ-MS - Apelação Cível: 08000707420218120054 Nova Alvorada do Sul, Relator
.:

Des .
João Maria Lós, Data de Julgamento: 02/10/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2024) (
g.n
)

Assim, considerando a inexistência de prova da incapacidade permanente total por doença e nexo causal com a atividade exercida,
tem-se por
valida

a negativa co
ntratual da seguradora, inexistindo
elementos que autorizem a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARALINE REIS FREIRE
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios ao patamar de 1
2
% (
doze
por cento), à luz do art. 85, § 11, do CPC
, mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025